Tribunal: TJMT
Processo: 1000474-59.2024.8.11.0024
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000474-59.2024.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - CNPJ: 01.685.053/0001-56 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AGROPECUARIA VALE DO TREVO LTDA - CNPJ: 04.845.738/0001-00 (APELADO), PAULO RAFAEL DE SOUZA FERREIRA - CPF: 100.604.247-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO IMOTIVADO. AVISO PRÉVIO DE 60 DIAS. NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL.
MENSALIDADES INEXIGÍVEIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta pela operadora de plano de saúde contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito correspondente a mensalidades cobradas a título de aviso prévio de 60 dias após o pedido de cancelamento do contrato de plano de saúde coletivo empresarial pela contratante.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se o CDC incide sobre a relação contratual entre operadora de plano de saúde e pessoa jurídica empresária de pequeno porte; (ii) saber se a RN ANS n. 561/2022 aplica-se ao pedido de cancelamento formulado em 21/12/2023, ante a alegação de retroatividade normativa vedada; e (iii) saber se é válida a cláusula contratual que impõe aviso prévio de 60 dias para o cancelamento imotivado, com a obrigação de pagamento das mensalidades no período.

III. Razões de decidir

3.

O CDC incide sobre a relação examinada em razão da vulnerabilidade técnica da empresa contratante frente à operadora, que detém domínio integral sobre os mecanismos atuariais e regulatórios que estruturam o produto.

4.

O parágrafo único do art. 17 da RN ANS n. 195/2009 — suporte normativo da cláusula de aviso prévio — foi declarado nulo em ação civil pública com eficácia erga omnes e formalmente anulado pela RN ANS n. 455/2020, privando a cláusula contratual de validade, sem qualquer ofensa à irretroatividade normativa, dado que a RN n. 561/2022 já vigia à época do cancelamento.

5.

A exigência de mensalidades após o pedido de cancelamento, sem contraprestação efetiva, configura desvantagem exagerada ao consumidor, vedada pelo art. 51, IV, do CDC, e enriquecimento sem causa da operadora, incompatível com a boa-fé objetiva.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso de apelação desprovido. Honorários majorados para 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

"1. O CDC incide sobre contrato de plano de saúde coletivo empresarial celebrado por pequena empresa em situação de vulnerabilidade técnica. 2. É nula a cláusula que impõe aviso prévio de 60 dias para cancelamento imotivado de plano de saúde coletivo, por reproduzir disposição normativa declarada nula em ação civil pública com eficácia erga omnes. 3. São inexigíveis as mensalidades cobradas após o pedido de cancelamento, configurando enriquecimento sem causa e desvantagem exagerada ao consumidor."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, II e IV, e 51, IV; CC, arts.
421 e 422; RN ANS n. 195/2009, art. 17, parágrafo único; RN ANS n. 455/2020, art. 1º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp n. 3.028.075/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 24/11/2025; STJ, AgInt no REsp 1.876.451/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 01/03/2021; Súmula n. 608/STJ; TJ-PR, 9ª Câmara Cível, n. 0011030-86.2025.8.16.0017, Rel. Des.
Rogerio Ribas, j. 11/10/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, nos autos da ação de conhecimento pelo rito comum movida por
AGROPECUÁRIA VALE DO TREVO LTDA – EPP
, por meio da qual se busca a declaração de inexigibilidade de débito no valor de R$ 17.182,76 (dezessete mil, cento e oitenta e dois reais e setenta e seis centavos), relativo a mensalidades cobradas em razão de aviso prévio de 60 (sessenta) dias exigido pela operadora após o pedido de cancelamento do contrato de plano de saúde coletivo empresarial.

Relata que a autora mantinha contrato de seguro saúde coletivo empresarial com a ré e, por razões financeiras, formalizou o pedido de cancelamento em 21/12/2023, por meio de protocolos juntados aos autos. A requerida, não obstante, condicionou o encerramento do vínculo contratual ao cumprimento de aviso prévio de 60 (sessenta) dias, gerando cobranças de mensalidades posteriores à solicitação, com vencimentos em 20/12/2023 e 20/01/2024, totalizando o montante supracitado.

O Juízo de primeiro grau julgou o feito, declarando a inexistência do débito de R$ 17.182,76, confirmando a tutela de urgência deferida e condenando a ré ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Irresignada, a ré interpôs o presente recurso de apelação, pugnando pela reforma integral da sentença, com os seguintes fundamentos: a) validade e obrigatoriedade da cláusula de aviso prévio de 60 dias à luz do princípio
pacta sunt servanda
; b) impossibilidade de aplicação retroativa da RN ANS n. 561/2022 a contrato em curso e a pedido de cancelamento formulado em momento anterior à sua vigência plena; c) distinção entre o encerramento do vínculo assistencial e a responsabilidade financeira residual decorrente do aviso prévio contratualmente pactuado; d) ausência de demonstração concreta de abusividade; e) inaplicabilidade automática do Código de Defesa do Consumidor para invalidar cláusula clara e previamente aceita por pessoa jurídica empresária com plena capacidade negocial; e f) inversão da sucumbência.

A apelada não apresentou contrarrazões, conforme se verifica dos autos.

Não houve intervenção do Ministério Público, por não se tratar de hipótese de atuação obrigatória.

Preparo devidamente recolhido (id. 361525383).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Versam os autos acerca do
recurso de apelação
interposto por
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, nos autos da ação de conhecimento pelo rito comum movida por
AGROPECUÁRIA VALE DO TREVO LTDA – EPP
, por meio da qual se busca a declaração de inexigibilidade de débito no valor de R$ 17.182,76 (dezessete mil, cento e oitenta e dois reais e setenta e seis centavos), relativo a mensalidades cobradas em razão de aviso prévio de 60 (sessenta) dias exigido pela operadora após o pedido de cancelamento do contrato de plano de saúde coletivo empresarial.

A controvérsia central a ser dirimida neste julgamento consiste em definir se é legítima e exigível a cláusula contratual que prevê aviso prévio de 60 (sessenta) dias para o cancelamento imotivado de plano de saúde coletivo empresarial por iniciativa da empresa contratante, bem como se as mensalidades cobradas pela ré no período correspondente são devidas.

Antes de adentrar ao mérito propriamente dito, impõe-se delimitar o regime jurídico aplicável à relação examinada. A apelante sustenta que a apelada, por ser pessoa jurídica empresária com plena capacidade negocial, não se equipararia ao consumidor hipervulnerável, o que afastaria — ou ao menos limitaria — a incidência do CDC.

O argumento, embora tecnicamente fundado em premissa válida sobre a gradação da vulnerabilidade, não conduz à conclusão pretendida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, há muito, a incidência do Código de Defesa do Consumidor a pessoas jurídicas que figuram como destinatárias finais de produtos ou serviços e que se encontram em posição de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor — critério que a doutrina denomina vulnerabilidade in concreto.

É assente que: "
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, que o contrato de plano de saúde coletivo ou empresarial, que possua número ínfimo de participantes, como no caso - apenas três beneficiários -, por apresentar natureza de contrato coletivo atípico, seja tratado como plano individual ou familiar, aplicando-se-lhe as normas do Código de Defesa do Consumir. Precedentes
" (AgInt no REsp 1876451/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 04/03/2021).

No caso dos contratos de plano de saúde coletivo empresarial celebrados por pequenas empresas, essa vulnerabilidade técnica é manifesta: a contratante não detém conhecimento especializado sobre os mecanismos atuariais, regulatórios e contratuais que estruturam o produto, ao contrário da operadora, que os domina por completo. Nesse contexto, a incidência das normas protetivas do CDC se impõe como instrumento de correção de assimetria estrutural, independentemente de a contratante ser pessoa física ou jurídica.

Assentada a incidência do CDC em caráter complementar à Lei n. 9.656/1998, passa-se ao exame das questões de mérito
.

A apelante sustenta, em seu principal argumento, que a RN ANS n. 561/2022 não poderia ser aplicada ao caso, pois o contrato e o pedido de cancelamento teriam ocorrido sob regime jurídico anterior, caracterizando retroatividade normativa vedada pelo art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

O argumento não procede, pela seguinte razão central: a RN n. 561/2022 foi editada em 2022 e encontrava-se plenamente vigente quando do pedido de cancelamento formulado pela autora em 21/12/2023. Não há, portanto, qualquer retroatividade a ser discutida. A norma regulatória estava em vigor no momento em que o ato jurídico — o pedido de cancelamento — foi praticado, de modo que sua incidência é imediata e direta, sem afronta alguma ao princípio constitucional da irretroatividade ou ao instituto do ato jurídico perfeito.

Consoante disposto na cláusula 31: Cancelamento do Contrato, das Condições Gerais do plano firmado pelas partes (id. 359098401):

31.1 Cancelamento do Contrato por iniciativa da Seguradora e/ou Estipulante

31.1.1 O cancelamento imotivado do Contrato por iniciativa da Seguradora e/ou do Estipulante, sem direito a devolução dos prêmios pagos, somente poderá ocorrer após os 12 (doze) meses de contrato e mediante comunicação por escrito por qualquer das partes, com no mínimo 60 (sessenta) dias de antecedência da data do efetivo cancelamento, e o pagamento dos prêmios deverá ocorrer neste período.

Tal dispositivo está em conformidade com o parágrafo único do art. 17 da RN ANS n. 195/2009 no sentido de que:

Art. 17 As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes.

Parágrafo único. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias.

Entretanto, consoante decisão na ação coletiva movida pela AUTARQUIA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PROCON/RJ contra a AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR ANS ,
foi declarada a nulidade do parágrafo único do art. 17 da RN ANS n. 195/2009
, cuja ementa estabeleceu:

(...) A autorização, concedida pelo artigo 17 da RN/ANS 195/2009, para que os planos de saúde coletivos estabeleçam, em seus contratos, cláusulas de fidelidade de doze meses, com cobrança de multa penitencial, caso haja rescisão antecipada dentro desse período,
viola o direito e liberdade de escolha do consumidor de buscar um plano ofertado no mercado mais vantajoso
, bem como enseja à prática abusiva ao permitir à percepção de vantagem pecuniária injusta e desproporcional por parte das operadoras de planos de saúde, ao arrepio dos inciso II e IV, do art. 6º do CDC. II- Remessa necessária e recurso desprovidos. (ACP 0136265-83.2013.4.02.51.01)

Em decorrência da referida ação civil pública, a Resolução Normativa ANS n. 455/2020, expressamente dispôs em seu art. 1º que: "
em cumprimento ao que determina a decisão judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 0136265-83.2013.4.02.51.01, fica anulado o disposto no parágrafo único do art. 17, da Resolução Normativa nº 195, de 14 de julho de 2009
"

Cumpre enfatizar, ademais, que as resoluções normativas da ANS, na qualidade de normas regulatórias setoriais, incidem imediatamente sobre os contratos em execução, na medida em que integram o próprio regramento público ao qual o setor de saúde suplementar se submete compulsoriamente, sem que isso configure retroatividade indevida.

No caso em exame, a própria entrada em vigor da RN n. 561/2022 — anterior ao pedido de cancelamento — determina que a análise da licitude da conduta da operadora seja feita à luz deste regramento.

À propósito:

PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL – Plano com menos de 30 vidas – Aplicação do CDC - Resilição unilateral e imotivada – Iniciativa da estipulante –
Observância de antecedência de 60 dias com o pagamento dos prêmios e previsão de multa para a rescisão antecipada – Abusividade – Previsão no parágrafo único do art. 17 da RN ANS n. 195/2009 julgada nula em ação coletiva, beneficiando tanto o consumidor individual quanto a empresa instituidora do benefício – Nulidade da previsão contratual – Cobrança indevida
– Recurso desprovido.(TJ-SP - Apelação Cível: 10002857420228260011 São Paulo, Relator.: Alcides Leopoldo, Data de Julgamento: 13/09/2022, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2022)

3. No caso dos autos,
considerando que o pedido de cancelamento do contrato fora formalizado pelo estipulante em junho de 2022, não é legítima a cobrança das mensalidades de plano de saúde vencidas após esse marco, sob pena de impor excessiva onerosidade à parte hipossuficiente da relação consumerista e de restringir, de maneira abusiva, sua liberdade contratual.
4. Recurso de apelação desprovido. Majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo de origem, por força do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.(TJ-DF 07042175220238070007 1891835, Relator.: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 11/07/2024, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 26/07/2024)

Superada a questão normativa, examina-se a validade intrínseca da cláusula que exige aviso prévio de 60 (sessenta) dias para o cancelamento do plano por iniciativa da contratante.

A apelante defende que tal cláusula seria mecanismo legítimo de preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato e do sistema mutualístico, permitindo que a operadora reorganize sua carteira de beneficiários e ajuste projeções financeiras. O argumento ressalta, ainda, que o cancelamento foi solicitado por iniciativa exclusiva da contratante, tendo a operadora apenas observado o pacto previamente estabelecido.

Esses fundamentos, conquanto apresentem raciocínio sistematicamente estruturado, não resistem à análise teleológica do regime jurídico aplicável. A interpretação finalística das normas que disciplinam o cancelamento em planos de saúde coletivo revela que o legislador e o regulador setorial buscam assegurar ao contratante a liberdade de encerrar o vínculo sem ser submetido a ônus excessivos e desproporcionais ao término da relação contratual.

O art. 51, IV, do CDC, ao declarar nulas as cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou que se mostrem incompatíveis com a boa-fé e a equidade, fornece o parâmetro normativo adequado para o exame da cláusula em questão. A obrigação de pagar mensalidades por serviço que a contratante manifestou não mais querer, sem a correspondente prestação efetiva, é, por definição, obrigação iníqua e incompatível com os deveres de lealdade e cooperação que integram o conteúdo da boa-fé objetiva.

Assim sendo, a exigência do aviso prévio do contrato configura desvantagem exagerada ao consumidor, vedada pelo art. 51, IV do CDC, vez que impõe ônus excessivo ao consumidor. E mesmo que a apelante invoque o princípio do "
pacta sunt servanda
", tal princípio não possui caráter absoluto, devendo ser relativizado quando confrontado com cláusulas abusivas que violam a boa-fé objetiva e a função social do contrato, conforme arts. 421 e 422 do CC.

Recentemente o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em caso semelhante decidiu que a ‘
Cobrança de mensalidades referentes a aviso prévio de 60 dias após solicitação de cancelamento. Aplicação do CDC (Súmula 608/STJ) . Nulidade do parágrafo único do art. 17 da RN ANS nº 195/2009 reconhecida em ACP com efeitos erga omnes.
Ausência de previsão normativa válida que autorize aviso prévio obrigatório. Cláusula contratual abusiva por impor desvantagem exagerada ao consumidor
(art . 51, IV, CDC). Indevida a cobrança das mensalidades posteriores ao pedido de cancelamento. Preliminar de ofensa à dialeticidade. Não ocorrência . Sentença reformada. RECURSO PROVIDO para restabelecer a tutela revogada e considerar a ilegalidade da cobrança perpetrada.’
(TJ-SP - Apelação Cível: 11996437320248260100 São Paulo, Relator.: Jair de Souza, Data de Julgamento: 24/04/2026, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/04/2026)

Nesse quadro normativo, a obrigatoriedade dos contratos incide apenas sobre cláusulas válidas. Cláusulas que conflitem com normas de ordem pública — como as regras do CDC que proíbem desvantagem exagerada ao consumidor — ou que percam seu suporte normativo em razão de disciplina regulatória superveniente não podem ser preservadas sob o argumento do respeito à vontade originalmente manifestada pelas partes.

Por derradeiro, importante estabelecer que o contrato de plano de saúde
é fundamentalmente uma relação de prestação continuada e onerosa
: o contratante paga mensalidades em contraprestação à cobertura dos riscos assistenciais. Não há, nessa modalidade contratual, prestação pecuniária dissociada da disponibilidade dos serviços — ao contrário do que ocorre, por exemplo, em contratos que geram obrigações autônomas de pagamento independentemente de qualquer prestação correspectiva.

No caso em análise, as mensalidades cobradas após o pedido de cancelamento — com vencimentos em 20/12/2023 e 20/01/2024, conforme documentado nos autos — correspondem a período em que a autora já havia manifestado sua intenção de encerrar o contrato e não mais desejava nem deveria ser compelida a manter a cobertura ativa. Exigir pagamento por esse período é, na essência, exigir contraprestação sem a correspondente prestação efetiva, o que configura enriquecimento sem causa da operadora em detrimento da contratante.

Aliás, a exigência do pagamento da multa a título de “aviso prévio” em face do segurado pelo cancelamento do contrato de seguro é deslegitimada, não apenas pela revogação da norma previa no art. 17 da RN nº 195/2009 da ANS, mas também pelo entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
A cobrança de mensalidades durante o período de aviso prévio revela-se abusiva e inexigível, pois o consumidor não está obrigado a remunerar serviço que não pretende mais utilizar
” (AREsp n. 3.028.075/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 27/11/2025).

Nesse mesmo trilhar:

(...) Tese:
“É nula a cláusula contratual que impõe aviso prévio de 60 dias para cancelamento imotivado de plano de saúde coletivo, por reproduzir disposição normativa declarada nula em Ação Civil Pública com eficácia erga omnes e sem conferir igual direito ao consumidor; ademais, no caso concreto foi respeitado o período de vigência contratual mínima, razão pela qual também por isso são inexigíveis as mensalidades cobradas após o pedido de cancelamento do plano e indevida a inscrição da empresa nos cadastros de inadimplentes
”. (TJPR - 9ª Câmara Cível – 0011030-86.2025.8.16.0017 - Maringá -
Rel.: DESEMBARGADOR ROGERIO RIBAS -
J. 11.10.2025) (destaquei)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

MAJORO
os honorários advocatícios sucumbenciais para
20% (vinte por cento)
sobre o valor atualizado da causa, em acréscimo aos 15% (quinze por cento) fixados em primeiro grau, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, devidos pela apelante ao patrono da apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026